Tribunal: STF
Processo: ADI 1615
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-12
Data de publicação: 1997-06-12

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Expressões e disposições constantes dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º
da Portaria nº 340, de 09 de maio de 1997, do Procurador-Geral de
Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. Sustenta-se a
incompatibilidade das expressões e dos dispositivos impugnados com o
disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 4.
Inexistência de relevância jurídica na fundamentação da inicial, no
que se refere às expressões "inquérito policial", no âmbito dos
dispositivos constantes dos arts. 1º a 3º, da Portaria nº 340, de
9.5.1997, posto que se cuida de ato administrativo que colima
estabelecer disciplina interna na tramitação de inquérito policial.
5. No que concerne ao disposto no art. 4º, da Portaria impugnada,
relevante se mostra a fundamentação da inicial, pois, nesse
dispositivo, se institui norma que afasta, em sua essência, a regra
do art. 16 do CPP. 6. Suspensas as expressões "inquérito policial",
no art. 5º, da Portaria impugnada, porque, em se cuidando de
inquérito policial, o procedimento somente vai ao MP, com vista,
após ingressar na esfera judicial, de acordo com o disposto no art.
10, § 1º, do CPP. 8. Incompetência do Procurador-Geral da Justiça
para editar as disposições normativas em foco. 9. Medida cautelar
deferida para suspender, até o julgamento final da ação, o art. 4º
e, no art. 5º, as expressões: "o inquérito policial". 10. Indeferida
a medida liminar relativamente aos arts. 1º, 2º e 3º, todos da
Portaria nº 340, de 9.5.1997.